Tribunal: TJPA
Processo: 0855297-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855297-35.2018.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

APELADO: RIVALDO COSTA CARDOSO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0855297-35.2018.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA

APELADO: RIVALDO COSTA CARDOSO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ENREGA DAS CHAVES. ATRASO SIGNIFICATIVO. SENTENÇA DE PROVIMENTO. DANOS MORAIS CABIVEIS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

I – Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário, nem mesmo, juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação.

II - O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

III - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0855297-35.2018.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA

APELADO:
RIVALDO COSTA CARDOSO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA e

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
RIVALDO COSTA CARDOSO JUNIOR.

Narra a Inicial que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda da unidade 1303, 13º andar da Torre Apinagés 3A, no Empreendimento Imobiliário Condomínio Total Life Club Home, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 3975, Belém/PA, cuja previsão de entrega seria para o mês de JANEIRO DE 2014 e que ultrapassado a referida data o imóvel não foi entregue, tendo sido oferecido ao autor uma outra unidade imobiliária com 2,9 m2 a mais, tendo um custo adicional no valor de 27.850,47 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos).

Aduz ainda que, mesmo com a migração para novo contrato e aquisição de nova unidade, contrariando todas as expectativas, o Autor não teve seu apartamento entregue na data aprazada, sendo entregue pela construtora somente em 06 de setembro de 2016, quase dois anos após a data de entrega estipulada no novo contrato.

Diante dos fatos, pleiteou pela indenização em danos morais e materiais.

Contestação apresentada (ID 1536488).

Sem realização de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 11536520 - Pág. 1)

Réplica (ID 11536508).

Sentença proferida (ID 11536528), onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para
condenar as requeridas em lucros cessantes no percentual de 0,7% do valor total de compra do imóvel, além de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais.

Embargos de Declaração opostos pelos Requeridos e rejeitados (ID 11536537).

Apelação interposta pelas Requeridas (ID 11536538), onde sustentam que inexiste nos autos qualquer comprovação de que a Apelada deixou de ganhar qualquer valor com o usufruto do imóvel ou ainda que desembolsaram valores para pagamento de aluguéis durante o atraso na entrega do imóvel, além de alegarem pela não comprovação dos danos morais. Subsidiariamente, requereram pela redução dos danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo improvimento do Apelo (ID 11536544).

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0855297-35.2018.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA

APELADO: RIVALDO COSTA CARDOSO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretendem os apelantes, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas em lucros cessantes no percentual de 0,7% do valor total de compra do imóvel, além de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais.

Sustentam que o ato de prorrogar a data de entrega da unidade representa exercício regular de direito das Apelantes, sendo incabível o pleito de qualquer indenização por supostos danos suportados, haja vista a ausência dos requisitos autorizadores, previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil vigente, quais sejam: 1) prática de ato ilícito, com culpa ou dolo; 2) a existência do próprio dano e, por fim, 3) nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado e o suposto dano alegado.

Pois bem, em análise aos fatos, não resta dúvida quanto ao atraso na entrega do empreendimento, eis que pactuado em março de 2016 e entregue sem setembro de 2016, somado com prazo de tolerância. Não tendo as construtoras apresentado nenhum motivo relevante para justificar a demora, razão por que deve responder pelos ônus decorrentes da desídia, o que faz solidificar sua responsabilidade pelo descumprimento do contrato.

No que tange a responsabilidade civil contratual, trata-se de instituto jurídico que se configura na violação de um dever jurídico amparado por uma relação acordada entre as partes, e o responsável pelo dever violado deve indenizar o dano causado. Assim, de maneira simples, responsabilidade é a consequência jurídica do descumprimento de uma obrigação.

Nesse contexto,
os
lucros cessantes são uma das formas da consequência jurídica pelo descumprimento da obrigação de entregar o imóvel contratado no prazo certo. Nesse sentido, no que refere ao instituto dos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Nessa mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que havendo atraso injustificado por parte da vendedora para a conclusão da obra, certo é que os compradores fazem jus ao recebimento de indenização por dano material (lucros cessantes) pela não fruição do imóvel, independentemente da existência de prova.

Segue ementa do entendimento do SJT, nesse sentido.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas de forma coerente e fundamentada pelo Tribunal estadual, não consubstanciando qualquer eiva aos arts. 489 e 1.022 do CPC a tomada de posição contrária ao interesse da parte. 2.
O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a ausência da entrega do imóvel na data acordada acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, havendo presunção do prejuízo do comprador.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1960712 RJ 2021/0206142-1, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1 (...) 5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar
. Precedentes. 6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, Dje 16/11/2018)

Posto isso, passo a esclarecer acerca do
quantum
dos lucros cessantes.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em 0,7% do valor do imóvel.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que se constitui questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

Assim,
o valor arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, devendo permanecer o percentual de 0,7% ser mantido.

Acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor,
sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, além de ter sido transferido para outro imóvel mais caro que, por sua vez, também teve considerável atraso na entrega
, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00
. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato.

No que tange ao quantum fixado, verifico que o Juiz sentenciante estipulou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para indenização dos referidos danos extrapatrimoniais. Entendo que não extrapola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois afigura-se razoável e proporcional no intuito de ameniza o sofrimento do apelante, sem transformar-se em fonte de enriquecimento ilícito, além de desestimular a reiteração de condutas lesivas por parte do apelado

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,
E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC/2015, fixo os honorários recursais em 20% sobre o valor atualizado da condenação em favor dos procuradores do Requerente, ora Apelado.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024